Tribunal: TJDFT
Processo: 0749555-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749555-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MEDEIROS AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) sua remuneração líquida creditada na conta corrente do BRB (R$ 4.575,59) é integralmente apropriada pelo banco para pagamento de diversos empréstimos bancários; 2) o BRB desconta na conta corrente do agravante o valor de R$ 5.594,46, que é superior ao salário creditado na sua conta corrente, o que o levou a fazer outro empréstimo para manter sua família (R$ 1.959,98), porém, ainda não foi suficiente para arcar com todos os empréstimos do BRB, pois continuou com saldo negativo de R$ 744,69 em razão dos demais débitos na conta corrente; 3) mesmo parcelando as custas processuais, não tem condições financeiras de efetuar o referido pagamento, haja vista a apropriação integral do salário creditado na conta corrente pelo BRB. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que os documentos juntados pelo agravante (contracheques e extratos de ID 76577033 do processo originário) indicam que ele não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator